Tribunal: TJES
Processo: 0000986-44.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000986-44.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CELIDIMAR SABINO DOS REIS

APELADO: JULIA PAULINO GONCALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JORDANA CALDONHO MACHADO - ES31416-A
Advogado do(a) APELADO: PONCIANO REGINALDO POLESI - ES2732-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO CONFIGURADO. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica, com fundamento na Lei nº 11.340/2006.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto.

A defesa interpôs apelação criminal, sustentando, preliminarmente, ausência de justa causa e inexistência de prova mínima de autoria ou materialidade. No mérito, argumentou pela ausência de dolo, pela insuficiência probatória e pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, bem como pleiteou justiça gratuita e fixação de honorários advocatícios.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há justa causa para a deflagração da ação penal; (ii) saber se está comprovado o dolo na conduta do réu; (iii) saber se a prova produzida é suficiente para a condenação; (iv) saber se é cabível a concessão de justiça gratuita ao apelante; (v) saber se devem ser fixados honorários à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A denúncia foi instruída com boletim de ocorrência, relatório policial e declarações firmes da vítima, prestadas de forma coerente em todas as fases processuais, o que preenche os requisitos mínimos exigidos pelo art. 395, III, do Código de Processo Penal.

7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial valor probatório.

8. O tipo penal do art. 147 do Código Penal configura crime formal, consumando-se com a simples prolação de palavras idôneas a causar temor, sendo irrelevante o estado emocional do agente.

9. O depoimento da vítima foi claro quanto à ameaça, compatível com o histórico de violência psicológica e medidas protetivas anteriormente concedidas, revelando a idoneidade do conteúdo ameaçador.

10. A negativa genérica do réu não encontra respaldo em outros elementos dos autos.

11. Rejeita-se o pedido de justiça gratuita, tendo em vista que, conforme pacífica jurisprudência do TJES, a hipossuficiência não impede a imposição das custas processuais na sentença penal condenatória, cabendo sua análise à execução penal.

12. A atuação da defensora dativa revela-se diligente, com apresentação de recurso bem fundamentado, sendo devida a fixação de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

13. Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação 47120099800, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, 1ª Câmara Criminal, j. 04/05/2016, DJe 12/05/2016.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para fixar os honorários da defensora dativa.

Tese de julgamento: A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, quando firme, coerente e isenta de contradições relevantes, é apta para sustentar condenação penal; o dolo no crime de ameaça configura-se com a simples emissão de palavras idôneas a provocar temor, sendo irrelevante o estado emocional do agente.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 147

Código de Processo Penal, art. 395, III

Código de Processo Civil, art. 98 e seguintes

Jurisprudência relevante citada

TJES, Apelação 47120099800, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, 1ª Câmara Criminal, j. 04/05/2016, DJe 12/05/2016

Responder
Encaminhar

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000986-44.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CELIDIMAR SABINO DOS REIS

APELADO: Em segredo de justiça e outros

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000986-44.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CELIDIMAR SABINO DOS REIS

APELADO: JULIA PAULINO GONCALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JORDANA CALDONHO MACHADO - ES31416-A
Advogado do(a) APELADO: PONCIANO REGINALDO POLESI - ES2732-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO CONFIGURADO. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica, com fundamento na Lei nº 11.340/2006.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto.

A defesa interpôs apelação criminal, sustentando, preliminarmente, ausência de justa causa e inexistência de prova mínima de autoria ou materialidade. No mérito, argumentou pela ausência de dolo, pela insuficiência probatória e pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, bem como pleiteou justiça gratuita e fixação de honorários advocatícios.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há justa causa para a deflagração da ação penal; (ii) saber se está comprovado o dolo na conduta do réu; (iii) saber se a prova produzida é suficiente para a condenação; (iv) saber se é cabível a concessão de justiça gratuita ao apelante; (v) saber se devem ser fixados honorários à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A denúncia foi instruída com boletim de ocorrência, relatório policial e declarações firmes da vítima, prestadas de forma coerente em todas as fases processuais, o que preenche os requisitos mínimos exigidos pelo art. 395, III, do Código de Processo Penal.

7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial valor probatório.

8. O tipo penal do art. 147 do Código Penal configura crime formal, consumando-se com a simples prolação de palavras idôneas a causar temor, sendo irrelevante o estado emocional do agente.

9. O depoimento da vítima foi claro quanto à ameaça, compatível com o histórico de violência psicológica e medidas protetivas anteriormente concedidas, revelando a idoneidade do conteúdo ameaçador.

10. A negativa genérica do réu não encontra respaldo em outros elementos dos autos.

11. Rejeita-se o pedido de justiça gratuita, tendo em vista que, conforme pacífica jurisprudência do TJES, a hipossuficiência não impede a imposição das custas processuais na sentença penal condenatória, cabendo sua análise à execução penal.

12. A atuação da defensora dativa revela-se diligente, com apresentação de recurso bem fundamentado, sendo devida a fixação de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

13. Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação 47120099800, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, 1ª Câmara Criminal, j. 04/05/2016, DJe 12/05/2016.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para fixar os honorários da defensora dativa.

Tese de julgamento: A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, quando firme, coerente e isenta de contradições relevantes, é apta para sustentar condenação penal; o dolo no crime de ameaça configura-se com a simples emissão de palavras idôneas a provocar temor, sendo irrelevante o estado emocional do agente.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 147

Código de Processo Penal, art. 395, III

Código de Processo Civil, art. 98 e seguintes

Jurisprudência relevante citada

TJES, Apelação 47120099800, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, 1ª Câmara Criminal, j. 04/05/2016, DJe 12/05/2016

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Celidimar Sabino dos Reis, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

A defesa, inconformada, apresentou apelação criminal sustentando, preliminarmente, a ausência de justa causa para a ação penal, por entender não haver prova mínima de autoria ou materialidade.

Alega também a inexistência de dolo na conduta do apelante, aduzindo que a suposta ameaça teria ocorrido, se tanto, em contexto de exaltação emocional, sem a intenção deliberada de intimidar a vítima.

No mérito, requer a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, argumentando que a condenação estaria fundada exclusivamente no depoimento da vítima, o qual considera insuficiente, por não ter sido corroborado por qualquer outra prova independente.

Aponta, ainda, contradições entre os depoimentos prestados na fase policial e em juízo, e defende que a narrativa da vítima carece de motivação concreta para justificar uma ameaça de morte isolada.

A defesa pleiteia, ainda, a concessão da justiça gratuita, com fundamento na insuficiência de recursos do apelante, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Requer, por fim, a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios à advogada dativa.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público em primeiro grau, nas quais se sustenta a higidez da sentença, a suficiência probatória para a condenação e a inexistência de nulidades processuais, pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

Com vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a Procuradora de Justiça Especial, Dra. Márcia Jacobsen, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000986-44.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CELIDIMAR SABINO DOS REIS

APELADO: JULIA PAULINO GONCALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JORDANA CALDONHO MACHADO - ES31416-A
Advogado do(a) APELADO: PONCIANO REGINALDO POLESI - ES2732-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Celidimar Sabino dos Reis, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia, que o condenou à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/06.

Conforme relata a denúncia, o apelante, em 12 de março de 2022, teria proferido ameaças de morte contra sua ex-companheira, Julia Paulino Gonçalves, durante ligação telefônica motivada pela cobrança de pensão alimentícia.

A vítima relatou que o acusado afirmou que iria matá-la onde a encontrasse, ou, segundo versão posterior, que a "furaria com uma faca".

A denúncia teve por base boletim de ocorrência, relato da vítima e relatório conclusivo da autoridade policial.

Na audiência de instrução e julgamento, foi colhido o depoimento da vítima, que reafirmou a ameaça e descreveu histórico de violência psicológica durante o relacionamento de sete anos.

O acusado, por sua vez, negou os fatos, alegando que a conversa telefônica envolvia pedido de um ventilador para a filha do casal e que não teria proferido qualquer ameaça.

A irresignação defensiva se estrutura inicialmente na alegação de ausência de justa causa, com o argumento de que a ação penal foi deflagrada sem prova mínima de autoria e materialidade. A seguir, sustenta a ausência de dolo, asseverando que não houve intenção deliberada do agente de ameaçar a vítima, mas sim que eventual fala teria ocorrido em momento de descontrole emocional.

Defende ainda, a absolvição por atipicidade da conduta, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, alegando fragilidade probatória e ausência de elementos externos que corroborem a narrativa da ofendida.

Por fim, pleiteia a concessão de justiça gratuita e a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.

Não merece acolhida a tese inicial de ausência de justa causa.

Conforme se extrai dos autos, a denúncia foi instruída com boletim de ocorrência, relatório policial e, sobretudo, com o relato detalhado da vítima, prestado tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, de forma convergente e harmônica.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que, nos crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial valor probatório, em razão do natural recolhimento da conduta em ambiente reservado e da ausência de testemunhas.

Assim, presentes os elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria, não há falar em falta de justa causa, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.

Também não subsiste a tese de ausência de dolo.

O tipo penal do art. 147 do Código Penal exige, de fato, o dolo específico de ameaçar, consistente na vontade de causar fundado receio à vítima.

No entanto, como amplamente consolidado pela doutrina e jurisprudência, trata-se de crime formal, que se consuma com a simples prolação de palavras idôneas a provocar temor, sendo irrelevante a efetiva intimidação da vítima ou mesmo o estado emocional do agente.

Palavras proferidas em contexto de ira ou descontrole emocional não afastam o dolo, tampouco excluem a tipicidade da conduta, ao contrário, podem intensificar o caráter ameaçador, ante a maior plausibilidade da concretização do mal prometido.

Na hipótese em exame, a vítima Julia Paulino Gonçalves prestou depoimento firme, coerente e detalhado em ambas as fases processuais. Na delegacia, declarou que:

“no último sábado, dia 12/03/2022 por volta das 10 horas e 30 minutos, telefonou para Celidimar a fim de cobrar dele o pagamento da pensão alimentícia dos filhos; que durante o telefonema Celidimar ficou nervoso com a cobrança da declarante e afirmou que onde encontrar a declarante vai matá-la; que deseja representar em razão desse fato e deseja solicitar medida protetiva para que Celidimar não se aproxime e não mantenha contato com a declarante” (fl. 07).

Em juízo, ratificou integralmente sua versão, nos seguintes termos:

“que é ex-companheira do acusado e que mantiveram relacionamento por 07 anos; que não tinha violência física nesse tempo, só psicológica, dentre elas, o acusado lhe colocava apelidos e lhe chamava de gorda, dizia que se separasse dele ninguém iria querê-la; que na data dos fatos estavam separados e continuam atualmente; que tem nova medida protetiva contra ele por causa de agressão no dia 01 de janeiro de 2024 e não se comunica e nem tem mais vínculo com ele; que na data dos fatos ligou para cobrar pensão; que o acusado já estava nervoso quando ligou para ele; que o acusado queria falar com os filhos mas estes não quiseram falar com ele; que diante disso, o acusado começou a ameaçá-la por telefone, onde dizia que iria lhe furar com uma faca; que não sabe dizer onde o acusado estava no momento dos fatos” (ID 16182856).

Não se observa contradição entre os dois relatos, os quais revelam contexto de histórico relacional conturbado, marcado por violência psicológica e por nova medida protetiva vigente à época da audiência.

A negativa genérica do acusado, que afirmou não ter havido ameaça e atribuiu a ligação ao pedido de um ventilador, não encontra respaldo em qualquer elemento dos autos, tampouco se reveste de maior verossimilhança frente ao conteúdo objetivo e reiterado do depoimento da ofendida.

Em tais situações, é pacífico o entendimento de que a palavra da vítima, quando firme, coerente e isenta de contradições relevantes, constitui meio de prova suficiente à formação do juízo condenatório.

Diante disso, rejeita-se a tese de atipicidade da conduta.

As palavras atribuídas ao réu foram objetivamente graves, dotadas de idoneidade, para causar fundado temor à vítima e suficientemente claras quanto ao conteúdo ameaçador.

Restam preenchidos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, não havendo margem para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa do réu pugna, também, pela
isenção do pagamento das custas processuais.

Em que pese o esforço defensivo, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação quanto ao preceito secundário da norma.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal, que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Assim, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Por fim, quanto aos honorários da defensora dativa, merece acolhimento o pleito. Considerando a atuação da Dra. Jordana Caldonho Machado, OAB/ES 31.416, que interpôs apelação criminal com razões fundamentadas, arbitro a verba honorária no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Diante de todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso, apenas para fixar honorários advocatícios à defensora dativa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.